Tribunal: TJES
Processo: 5019085-46.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019085-46.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARCIA HONORIO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019085-46.2023.8.08.0012

Recorrentes: JOAQUIM JOSÉ HONÓRIO E ÂNGELA MÁRCIA HONÓRIO (representante)

Recorrido: MUNICÍPIO DE CARIACICA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE USO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS CONTINUAMENTE. AUTOR IDOSO (94 ANOS), FRATUROU O QUADRIL DIREITO E ENCONTRA-SE ACAMADO, NECESSITANDO FAZER USO DIÁRIO DE 05 (CINCO) FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO EG, PORTE MENSAL DE 150 (CENTO E CINQUENTA) POR MÊS.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE CARIACICA A DISPONIBILIZAR AS FRALDAS DESCARTÁVEIS, NA QUANTIDADE DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES MENSAIS, PARA USO CONTÍNUO, DEVENDO O FORNECIMENTO PERDURAR ENQUANTO SUBSISTIR A NECESSIDADE DO DEMANDANTE.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) FRALDAS MENSAIS, CONSIDERANDO A PRESCRIÇÃO MÉDICA ACOSTADA AOS AUTOS, BEM COMO A NECESSIDADE DE CADA INDIVÍDUO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS, A QUAL PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AO ANALISAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE O LAUDO MÉDICO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA COMPROVA A NECESSIDADE DO USO CONTÍNUO DE 05 FRALDAS GERIÁTRICAS, TAMANHO EG, POR DIA, ISTO É, 150 FRALDAS MENSAIS, VEZ QUE ENCONTRA-SE ACAMADO EM VIRTUDE DE TER SOFRIDO TRAUMA NO QUADRIL. ASSIM, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO MERECE AJUSTE NO QUE DIZ RESPEITO AO QUANTITATIVO, DE MODO A ACOLHER O PEDIDO INICIAL E DETERMINAR QUE A PARTE RÉ FORNEÇA AO AUTOR, POR MÊS, 150 UNIDADES DAS FRALDAS PLEITEADAS.
SENTENÇA REFORMADA
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, A FIM DE SER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) FRALDAS MENSAIS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)